Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707638-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MODERNIZZA COMERCIO SERVICOS E CONSULTOPRIA LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Modernizza Comércio Serviços e Consultoria contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, na Execução de Título Extrajudicial n° 0700523-34.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de penhora de bens do companheiro da Executada, nos seguintes termos: “O regime de comunhão parcial de bens adotado para a constância do casamento, bem como da união estável, tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges ou companheiro automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. A ausência de participação do cônjuge no polo passivo da ação ajuizada na origem, circunstância em que se poderia alegar a presunção contida nas normas dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, impede o deferimento de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro. Desse modo, indefiro o pedido de pesquisa de bens em nome do companheiro da executada. Por outro lado, defiro o pedido de inclusão da executada no rol dos cadastros de inadimplentes. Dessa feita determino a inserção do nome da parte devedora (ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, CPF:516.717.941-68,) no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Se porventura houver qualquer espécie de indisponibilidade do referido sistema, cumpra-se a ordem por meio de expedição de ofício. Intime-se a parte exequente para indicar bens da devedora passíveis à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” Discorre a Agravante que, após diversas diligências infrutíferas na busca de bens da Agravada, requereu a pesquisa de bens do seu companheiro, via Bacenjud, por estar comprovado nos autos o regime de comunhão parcial de bens do casal. Destaca que, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Acrescenta que o art. 790, IV, do Código de Processo Civil possibilita que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou meação responderem pela dívida, o que ocorreu nos autos. Defende a possibilidade de constrição de bens do companheiro da Executada, pois se trata de cobrança decorrente de prestação se serviços e produtos em favor da entidade familiar. Informa que a dívida foi contraída em 19.11.2020, data que já havia a entidade familiar, pois são casados desde 12.7.1995, conforme certidão de casamento já anexada aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para deferir a constrição, via Bacenjud, de ativos do companheiro da Agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 56289287 e Id. 56289286). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, a Agravante defende a possibilidade de os bens do esposo da Agravada serem penhorados, por serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Malgrado o devedor responder com o seu patrimônio pelas dívidas que contraiu (art. 789 do CPC), o que inclui a meação que lhe cabe no patrimônio adquirido na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, não se deva admitir a penhora indiscriminada de bens e ativos financeiros do cônjuge do executado. De fato, há nos autos prova de que a Agravada é casada em comunhão parcial de bens com Jeferson, desde 12.7.1995. Todavia, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça orienta que o regime parcial de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge responsável solidário, e de forma automática, por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, sem que haja contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, a pretensão da Agravante é penhorar os valores encontrados nas contas de titularidade exclusiva cônjuge, sem a prévia análise acerca dos prejuízos que a constrição poderá lhe causar, o que não é viável. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. 1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida. 3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa. 4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Ante o exposto, nego o efeito suspensivo ativo pleiteado e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora